Tribunal: TJMT
Processo: 1012678-16.2026.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012678-16.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LINDALVA DE MORAIS DE CASTRO - CPF: 855.416.301-00 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - CPF: 897.535.696-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LINDALVA DE MORAIS DE CASTRO
.

APELADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas ajuizada para exibição de contratos de empréstimo consignado, homologou os documentos apresentados pela instituição financeira e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

A autora sustenta que houve pretensão resistida, pois os documentos somente foram apresentados após a citação, apesar de requerimento administrativo prévio. O réu afirma que não houve resistência judicial, uma vez que juntou os documentos espontaneamente em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos, a apresentação espontânea dos documentos em contestação configura pretensão resistida apta a ensejar condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de produção antecipada de provas, prevista nos
arts
. 381 a 383 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária e destina-se à obtenção de elementos probatórios, sem análise exauriente do direito material.

Encerrada a produção da prova, o juiz profere sentença homologatória, nos termos do art. 382, § 2º, do CPC, sem formação de coisa julgada material sobre a relação jurídica de fundo.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, em demandas de exibição de documentos, somente há pretensão resistida quando verificada negativa ou inércia do requerido no âmbito judicial.

A simples ausência de resposta administrativa não configura, por si só, resistência apta a justificar a condenação em honorários, sobretudo quando os documentos são apresentados espontaneamente no curso do processo.

No caso, a instituição financeira juntou os contratos e documentos solicitados em contestação, sem oposição à pretensão autoral, o que afasta a litigiosidade e a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos, a apresentação espontânea dos documentos em contestação afasta a configuração de pretensão resistida. 2. A ausência de atendimento a requerimento
administrativo prévio não impõe, por si só, a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 381, 382, § 2º, e 487, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, AI nº 1001973-83.2025.8.11.0011, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJE 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINDALVA DE MORAIS DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
que julgou procedente o pedido inicial para declarar exibidos os documentos postulados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, sem condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a autora interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao afastar a condenação do banco nos ônus sucumbenciais.

Argumenta que a pretensão resistida restou configurada pela ausência de resposta à notificação extrajudicial encaminhada mais de cento e oitenta dias antes do ajuizamento da ação, de modo que a instituição financeira teria dado causa à instauração da demanda.

Defende a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, requerendo a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Banco Mercantil do Brasil S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que os documentos foram apresentados espontaneamente juntamente com a contestação, inexistindo resistência judicial apta a justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Aduz que a pretensão foi integralmente satisfeita no primeiro momento processual oportuno, circunstância que afasta a incidência dos ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo e custas isentas.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LINDALVA DE MORAIS DE CASTRO
.

APELADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero

que t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINDALVA DE MORAIS DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
que julgou procedente o pedido inicial para declarar exibidos os documentos postulados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, sem condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que a autora alegou ser beneficiária do INSS e ter identificado descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados e operações de cartão de crédito, razão pela qual encaminhou notificação extrajudicial ao banco requerido solicitando cópia dos contratos nº 583698219, 583698217, 583698215, 583698218, 583698216, 808238355, 807241718, 806482718 e 805280457, sem obter atendimento à solicitação, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Regularmente citado, o Banco Mercantil do Brasil S.A. apresentou contestação, arguindo preliminarmente ausência de interesse de agir, impugnando a gratuidade da justiça e o valor da causa.

No mérito, sustentou inexistência de pretensão resistida e procedeu à juntada integral dos contratos solicitados pela autora, requerendo a extinção do feito sem condenação em ônus sucumbenciais.

Sobreveio sentença que reconheceu a satisfação integral da pretensão autoral mediante a exibição dos documentos com a contestação, julgando procedente o pedido de exibição, porém afastando a condenação da instituição financeira ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que não houve resistência na esfera judicial.

Passo à análise das teses recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de ação de produção antecipada de provas, mais especificamente de exibição de documentos, quando não configurada resistência na esfera judicial, sob o argumento de que a resistência teria ocorrido previamente, em sede administrativa.

A ação de produção antecipada de provas constitui procedimento de jurisdição voluntária, disciplinado pelos
arts
. 381 a 383 do Código de Processo Civil, destinado a viabilizar a obtenção de documentos ou outras provas que poderão fundamentar futura ação judicial, não se prestando à discussão aprofundada do mérito da relação jurídica material.

Trata-se de procedimento de natureza cautelar, cujo objetivo precípuo consiste em assegurar a preservação de elementos probatórios que possam vir a ser utilizados em demanda principal, ou mesmo para avaliar a viabilidade de sua propositura.

O art. 382, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece que, encerrada a produção da prova, será proferida sentença constitutiva e homologatória da prova, na qual o juiz não valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar.

Trata-se, portanto, de procedimento que não comporta cognição exauriente do mérito, limitando-se à chancela da regularidade do procedimento probatório realizado, sem formação de coisa julgada material.

No caso concreto, verifica-se que a parte ré, ao ser citada, apresentou os documentos pleiteados pela autora, inexistindo recusa ao cumprimento da obrigação exibitória no âmbito judicial. Mais que isso, a própria autora manifestou-se nos autos reconhecendo a satisfação da obrigação, o que evidencia a ausência de controvérsia quanto ao objeto principal da demanda.

A sentença recorrida, a propósito, bem consignou que, havendo apresentação dos documentos no primeiro momento processual oportuno, não se configura pretensão resistida a justificar a condenação em honorários advocatícios
.

No presente caso, a apelante sustenta que a resistência estaria caracterizada pela suposta inércia administrativa do banco.

Ocorre que tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente, neste caso concreto, para ensejar a reforma da sentença, sobretudo porque o quadro fático delineado nos autos revela que a obrigação foi prontamente satisfeita em juízo, sem litigiosidade efetiva, e com expressa anuência da autora quanto à documentação apresentada.

A questão controvertida, portanto, consiste em verificar se a apresentação dos documentos requeridos em sede de produção antecipada de provas, após a citação, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, que fundamenta a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que deve arcar com os custos do processo aquele que deu causa à sua instauração.

Contudo, esse princípio não se aplica de forma automática quando inexiste resistência judicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em ações de produção antecipada de provas e exibição de documentos, somente se configura pretensão resistida quando há negativa ou inércia do requerido na fase judicial
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS .
SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021
) .
2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A simples ausência de resposta administrativa não constitui, por si só, resistência apta a justificar a imposição de ônus sucumbenciais, especialmente quando o requerido apresenta os documentos de forma espontânea no curso do processo.

Tal
entendimento prevalece inclusive nos casos em que tenha havido um requerimento administrativo prévio não atendido.

A eventual ausência de resposta ou negativa extrajudicial não altera o fato de que, se os documentos foram devidamente apresentados no processo judicial, não se configura resistência apta a justificar a imposição dos ônus
da
sucumbência.

No caso dos autos, o Banco Réu apresentou os documentos solicitados em sede de contestação, sem criar obstáculos ao deferimento da pretensão autoral.

Não houve negativa judicial à exibição dos documentos, tampouco inércia da parte Requerida no cumprimento da determinação judicial
, sendo que o
s documentos foram juntados aos autos de forma espontânea, no momento processual adequado, viabilizando a homologação da prova produzida.

A circunstância de a instituição financeira não ter atendido ao requerimento administrativo prévio não configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais, porquanto a resistência juridicamente relevante para fins de imposição dos ônus
da
sucumbência é aquela verificada no âmbito judicial, e não na esfera administrativa.

Ademais, importa consignar que, no caso em análise, sequer houve negativa expressa por parte da instituição bancária na via administrativa.

A parte Autora limitou-se a alegar que realizou requerimento administrativo prévio, sem êxito, mas não demonstrou que houve recusa formal por parte do Banco Réu.

A ausência de resposta administrativa, por si só, não caracteriza resistência, especialmente quando se considera que a obtenção de documentos arquivados pode demandar período razoável para o levantamento de tais informações.

Em caso similar, julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NATUREZA SATISFATIVA DA DEMANDA. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR FIXO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação de exibição de documentos contra sentença que fixou honorários advocatícios em valor certo de R$ 800,00, arbitrados por equidade, em razão da natureza satisfativa da demanda e da baixa complexidade do
trabalho desenvolvido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve ser majorado ou se é adequada a fixação por equidade em valor fixo, diante da natureza da causa e do trabalho efetivamente realizado pelo advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR Em ação de exibição de documentos, de natureza meramente satisfativa e sem conteúdo econômico imediato, é adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. A verba honorária deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, considerando a baixa complexidade e o caráter seriado da demanda. A resistência administrativa prévia não impõe, por si só, a majoração dos honorários, quando o labor processual se mostra limitado e simplificado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (N.U 1001973-83.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Portanto, tendo sido satisfeita a pretensão autoral no âmbito do processo, por meio da apresentação espontânea dos documentos pela parte demandada, não há litigiosidade instaurada, o que inviabiliza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em total consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Por via de consequência, também não prospera a alegação de que o princípio da causalidade impõe a condenação do Banco Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessarte, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, ao reconhecer que a apresentação dos documentos requeridos na ação de produção antecipada de provas, ainda que após a citação, afasta a configuração de pretensão resistida quando inexistente negativa ou obstáculo judicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026